Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715007-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA AGRAVADO: ANTONIO LUIS NOBRE BARRETO REPRESENTANTE: RITA DE CASSIA DA SILVA NOBRE D E C I S Ã O Tendo em vista o Dever de Diálogo, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a data de intimação para cumprimento da obrigação, se houve o seu cumprimento, independentemente de interposição de recurso, apenas para que este Relator tenha conhecimento de toda a questão fática. Após, imediatamente conclusos. I. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator